Tribunal: TJSP
Processo: 3004158-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.Cumprimento provisório de sentença. Fornecimento de Medicação.
1. Reiterado descumprimento parcial da sentença que determinou o fornecimento de medicamentos à agravada. Determinação de bloqueio de ativos financeiros em nome da agravante, relativo aos meses de maio e junho de 2020 no valor de R$184,80, para fins de ressarcimento das quantias desembolsadas pela agravada.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.Cumprimento provisório de sentença. Fornecimento de Medicação.
1. Reiterado descumprimento parcial da sentença que determinou o fornecimento de medicamentos à agravada. Determinação de bloqueio de ativos financeiros em nome da agravante, relativo aos meses de maio e junho de 2020 no valor de R$184,80, para fins de ressarcimento das quantias desembolsadas pela agravada. Viabilidade.
2. Bloqueio de Verbas Públicas. Urgência dos medicamentos que se impõe. Direito à vida e à saúde que se sobrepõe às questões orçamentárias. Prevalência dos direitos fundamentais consagrados constitucionalmente sobre os interesses financeiros da Fazenda.
3. Decisãomantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752037
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004158-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada SONIA REGINA FERREIRA DE SÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004158-52.2020.8.26.0000 -Voto no - Santos
2
VOTO no 27107
AGRAVO DE INSTRUMENTOno 3004158-52.2020.8.26.0000
COMARCA :SANTOS
AGRAVANTE:FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADA :SANDRA REGINA FERREIRA DE SÁ
MMa. Juíza de 1a Instância: Ariana Consani Brejão Degregório Gerônimo
AGRAVO DE INSTRUMENTO.Cumprimento provisório de sentença.
Fornecimento de Medicação.
1. Reiterado descumprimento parcial da sentença que determinou o
fornecimento de medicamentos à agravada. Determinação de bloqueio
de ativos financeiros em nome da agravante, relativo aos meses de maio
e junho de 2020 no valor de R$184,80, para fins de ressarcimento das
quantias desembolsadas pela agravada. Viabilidade.
2. Bloqueio de Verbas Públicas. Urgência dos medicamentos que se
impõe. Direito à vida e à saúde que se sobrepõe às questões
orçamentárias. Prevalência dos direitos fundamentais consagrados
constitucionalmente sobre os interesses financeiros da Fazenda.
3. Decisãomantida. Recurso desprovido.
I.RELATÓRIO
Cuida-se de agravo de instrumento
interposto pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO em
confronto à r.decisão reproduzida a fls. 43 dos autos
principais, que determinou o bloqueio de seus ativos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004158-52.2020.8.26.0000 -Voto no - Santos
3
financeiros por meio do sistema Bacen-Jud no valor de
R$184,80, correspondente a duas caixas de 150mg do
fármaco
utilizado
pela
agravada,
para
fins
de
ressarcimento da quantia já despendida pela autora para
aquisição
de
uma
caixa
do
medicamento
(ácido
ursodesoxicólico), bem como para custear a outra, tendo
em vista o noticiado descumprimento parcial da obrigação
confirmada
na
sentença
já
transitada
em
julgado.Inconformada, insurge-se a FAZENDA PUBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO (fls. 01/18), sustentando, em
síntese, que a medida judicial de sequestro de rendas
públicas pressupõe o descumprimento injustificado e
reiterado de decisão judicial por parte do Poder Público,
mas não é adequada para as hipóteses em que a decisão
judicial vem sendo cumprida, ainda que com eventuais
atrasos. Aduz que, in casu, normalizou-se o fornecimento
da medicação, na medida em que o fármaco estava
atualmente disponível, sendo que a autora foi contatada
na data de 02.10.2019 para ir retirá-lo. Afirma que a
apreensão de ativos financeiros, assim entendida como
medida expropriatória atípica pressupõe a regular
instauração de processo de execução, com observância da
regra do artigo 524, do Código de Processo Civil e
subsequente expedição de RPV, o que não se deu no caso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004158-52.2020.8.26.0000 -Voto no - Santos
4
tela. Relata que a determinação de bloqueio de contas
públicas, em ações judiciais onde o procedimento
administrativo de aquisição direta de medicamentos está
em trâmite é abusiva e ilegal, na medida em que é
desnecessária. Por fim, assinala que se conseguido o
medicamento que não por força de apreensão judicial dos
ativos financeiros do ente público, eventual direito da
exequente não autoriza o ressarcimento direto nos mesmos
autos, pois a efetivação desse direito deve ser realizada
pelo regime comum da execução contra a Fazenda Pública.
Requer o provimento do recurso, impedindo-se futuras
constrições
dos
recursos
públicos
a
título
de
ressarcimento nas hipóteses de aquisição direta do
fármaco pela agravada. Recurso devidamente recebido, sem
pedido de concessão de efeito suspensivo ou ativo.
Sobreveio contraminuta (fls. 34/42).É o relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO.
1.
Pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004158-52.2020.8.26.0000 -Voto no - Santos
5
2.
Conforme se observa em consulta ao
andamento processual em primeira instância, tem-se quea
autora é pessoa idosa e portadora de síndrome de
sobreposição entre hepatite autoimune e colangite biliar
primária/colangite autoimune, acentuadamente ativa, em
fase de transformação nodular (fls.43) e, para tanto faz
uso mensal de 01 caixa com 30 comprimidos de ácido
ursodesoxicólico de 150 mg e 03 caixas de 300mg com 30
comprimidos cada. Por força da doença que a acomete
passou
a
receber
administrativamente
a
referida
medicação, que foi fornecida por meses. Contudo, no ano
de 2019 foi interrompida em parte, sob o argumento de
falta de estoque. Por essa razão, ingressou com ação
judicial com pedido liminar para obter o fornecimento do
fármaco na dosagem correta, o que foi deferido. No
entanto, afirma que a Fazenda Pública do Estado de São
Paulo vem descumprindo de forma reiterada a liminar
concedida, pois entregou a medicação de forma irregular
nos meses de dezembro de 2019 e no período de janeiro a
junho de 2020. Dessa forma, foi obrigada a adquirir a
medicação faltante, pois não pode interromper o uso, sob
pena de graves e irremediáveis prejuízos em suas vias
biliares. Diante do ocorrido, noticiou nos autos o
descumprimento parcial da obrigação imposta na sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004158-52.2020.8.26.0000 -Voto no - Santos
6
requerendo o ressarcimento da quantia desembolsada e,
dessa forma por meio da decisão de fls.43 dos autos
principais foi deferido o bloqueio pelo sistema Bacen-Jud
dos ativos financeiros em nome da agravante com relação
aos meses de maio e junho de 2020, no valor de R$184,80
(cento e oitenta e quatro reais e oitenta centavos).
3.
Cumpre estabelecer a premissa de que
em situações cujo conflito abranja os direitos
fundamentais
à
saúde
e
vida,
garantidos
constitucionalmente, e finanças públicas, inquestionável
a prevalência dos primeiros. Na hipótese dos autos, a
agravadaostenta quadro de saúde delicado, necessitando do
uso continuo do fármaco prescrito a fls.46destes
autos(ácido ursodesoxicólico) e não pode ficar ao
alvedrio do Estado aguardando procedimentos vagarosos que
acabam por perder sua finalidade diante do estado clínico
da agravada.
4.
Note-se que, pelo teor da sentença de
fls.20/23 dos autos principais, foi determinado que, com
relação a eventuais e futuros descumprimentos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004158-52.2020.8.26.0000 -Voto no - Santos
7
obrigação, a autora deverá obedecer ao contraditório para
a pretensão de ressarcimento de valores desembolsados,
informando antecipadamente o Juízo acerca de cada
descumprimento. Por essa razão, tendo em vista a notícia
no sentido de que a agravante deixou de cumprir
integralmente a obrigação imposta no julgado nos meses de
maio e junho de 2020 (fls.40/42 dos autos principais) foi
determinado o bloqueio de ativos financeiros no valor de
R$184,80 em nome do ente público.
5.
De fato, pelo que se verifica do
documento de fls.152 destes autos, foi entregue à
agravada aos 19.05.2020o ácido ursodesoxicólico de 300mg,
contendo 90 comprimidos. No entanto, na ocasião não foi
entregue uma caixa da mesma medicação contendo 150mg do
referido fármaco. O mesmo ocorreu no mês de junho de
2020, pois, aos 18.06.2020 (fls.29 dos autos principais),
foi entregue à autora a medicação prescrita (ácido
ursodesoxicólico) de 300mg, porém não houve a entrega do
medicamento em dosagem inferior (150mg). Referida
situação torna incompleta a terapêutica ministrada, pois
a agravada necessita de tratamento por via oral com 03

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004158-52.2020.8.26.0000 -Voto no - Santos
8
cápsulas de 3000mg e 01 cápsula de 150mg de forma
contínua (fls.46 e 123 destes autos).
6.
A omissão da agravante traduz um
reflexo negativo no acervo patrimonial da autora, que
precisou arcar com o pagamento da medicação faltante.
Observa-se
que
a
agravante
vem
reiteradamente
descumprindo o mandamento judicial de forma que, sujeitar
à autora aos dissabores de um precatório, para buscar o
ressarcimento de quantia que não se revela elevada
(R$184,80) seria premiar o ilícito que vem sendo
perpetrado pelo ente público, conduta abusiva que não
pode ser admitida pelo Poder Judiciário.
7.
Além disso, conforme dispõe o artigo
536 do Código de Processo Civil, a fim de garantir
efetividade à decisão judicial, pode o Juízo, de ofício
ou a requerimento da parte, determinar as medidas
necessárias
para
obtenção
do
resultado
prático
equivalente à obrigação de fazer descumprida pela
agravante. Nesses termos afigura-se correto o bloqueio
determinado pelo Juízo a quo, haja vista o reiterado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004158-52.2020.8.26.0000 -Voto no - Santos
9
descumprimento da decisão judicial, o que coloca em risco
a efetividade do provimento jurisdicional conferido em
favor da agravada.
Esta Corte, em casos similares, da
mesma forma:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Determinação de fornecimento de
medicamento
Reiterado
descumprimento
da
obrigação
Possibilidade de sequestro de verbas públicas caso haja novo
atraso superior a 48 horas O direito à saúde é fundamental, a
omissão do Estado representa ofensa ao princípio maior do
natural direito à vida Decisão recorrida reformada Recurso de
agravo
parcialmente
provido.”
(AI
no
2259859-70.2016.8.26.0000, Rel. Des. J.M.Ribeiro de Paula, j.
em 31.05.2017);
“APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Saúde. Portador de
câncer. Presente a necessidade de se proteger o bem maior, o
direito à vida e à saúde, correta a decisão que manda
fornecer o insumo pleiteado (fralda geriátrica) Bloqueio de
verba pública no caso de descumprimento da ordem judicial
Admissibilidade Precedentes do E. STJ e do E. TJ/SP Sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004158-52.2020.8.26.0000 -Voto no - Santos
10
mantida
-
Recurso
desprovido.”
(AC
no
1001273-67.2016.8.26.0541, Rel. Des. Renato Delbianco, j. em
30.05.2017);
8.
Deste modo, a r. decisão agravada
deve sermantida,sob pena de ser ineficaz a medida.
9.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator